Tribunal: TJMT
Processo: 1000014-86.2018.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000014-86.2018.8.11.0055
APELANTE: JEFFERSON MANOEL FIGUEIREDO DE MORAIS
APELADO: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
Vistos etc.
Ao analisar os documentos que instruem a presente ação mandamental, verifica-se, aparentemente, possível ilegitimidade passiva da autoridade indigitada coatora.
Desta forma, considerando que eventual de ilegitimidade passiva, poderá ocasionar o não enfrentamento da matéria de fundo e, para que não se alugue futura nulidade processual, intime-se o Apelante a se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, em observância aos art. 10 c/c art. 932, parágrafo único, ambos do CPC.
Após, com ou sem manifestação, o que deverá ser certificado, conclusos os autos.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora